Tribunal: TJSP
Processo: 1040613-78.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA QUE DEMANDA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO QUESTIONANDO, EM FACE DA BAIXA RENDA DOS MORADORES, O VALOR COBRADO A TÍTULO DE DESPESAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EMPRESA QUE ATUA EM RELAÇÃO DE MANDATO, SEM QUALQUER ALUSÃO A DESVIOS DOS PODERES QUE LHE FORAM OUTORGADOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre condôminos não se submete à

Ementa:
CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA QUE DEMANDA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO QUESTIONANDO, EM FACE DA BAIXA RENDA DOS MORADORES, O VALOR COBRADO A TÍTULO DE DESPESAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EMPRESA QUE ATUA EM RELAÇÃO DE MANDATO, SEM QUALQUER ALUSÃO A DESVIOS DOS PODERES QUE LHE FORAM OUTORGADOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre condôminos não se submete à legislação consumerista, sendo certo que aquela outra, firmada entre o condomínio e a empresa contratada para gerenciar suas finanças, ainda possa se submeter a tal regramento, por certo ocorre tão somente nos limites do contrato.
2. Na hipótese em apreço, a causa de pedir não aponta qualquer vício na execução das atividades para a qual a administradora foi contratada, sendo incontroverso o fato de que se limita, sem excesso ao mandato que lhe foi outorgado, a executar as ordens do condomínio contratante, segundo as deliberações aprovadas em assembleia.
3. Logo, forçoso concluir pela ilegitimidade passiva para responder aos termos da demanda, que se funda em questões discutidas e decididas entre condôminos em assembleia.
4. Recurso improvido.